Tribunal: TJPA
Processo: 0825509-59.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825509-59.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MÃE DO RIO

SUSCITANTE: 2 VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

FISCAL DA LEI: JOSE DENILSON NASCIMENTO DA SILVA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº 0825509-59.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR-PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO-PA.

INTERESSADO:
JOSE DENILSON NASCIMENTO DA SILVA.

RELATOR(A):
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PLANTÃO E JUÍZO DO JUIZ DAS GARANTIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEVER DE ANÁLISE IMEDIATA E INTEGRAL DAS HIPÓTESES DO ART. 310 DO CPP, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. PRECEDENTE DESTA CORTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que se declarou parcialmente incompetente para analisar auto de prisão em flagrante. O Juízo Plantonista (Suscitado), embora homologando o flagrante e decretando a prisão preventiva, declinou da competência para realizar a audiência de custódia, remetendo os autos ao Juízo das Garantias. Em contrapartida, o Juízo do Juiz das Garantias (Suscitante) suscitou o conflito, alegando que a competência funcional para a análise integral e imediata do art. 310 do CPP, o que inclui a audiência de custódia, é do juízo que recebe o auto de prisão, ou seja, o plantonista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se, ao receber o auto de prisão em flagrante durante o plantão judiciário, o magistrado plantonista tem o dever de apenas deliberar sobre a legalidade da prisão e a necessidade de sua conversão em preventiva, ou se sua competência se estende à realização da audiência de custódia, como parte da análise integral e imediata determinada pelo art. 310 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a análise da prisão em flagrante é fixada no momento da sua comunicação ao Poder Judiciário. O juiz que recebe o auto, ainda que em regime de plantão, tem o dever funcional de exercer o controle da legalidade da custódia de forma plena e imediata.

4. A atividade jurisdicional ininterrupta, assegurada pelo art. 93, XII, da Constituição Federal, é a razão de ser do plantão judiciário. Postergar a realização da audiência de custódia para o expediente seguinte, sob qualquer pretexto, esvazia a finalidade do instituto e configura negativa de prestação jurisdicional.

5. A audiência de custódia é parte integrante do controle de legalidade da prisão. A análise do art. 310 do CPP não se exaure na decisão sobre o relaxamento, a conversão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória, mas abrange a oitiva do preso, ato essencial para a aferição de eventuais ilegalidades.

6. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que compete ao juízo plantonista a análise de todas as medidas urgentes relativas à prisão em flagrante comunicada durante o seu período de atuação, o que inequivocamente inclui a audiência de custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido e julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA (Juízo Suscitado).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 306 e 310; CF/1988, art. 93, XII; Resolução nº 16/2016-TJPA.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0813573-37.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da prisão em flagrante de JOSE DENILSON NASCIMENTO DA SILVA.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo Plantonista (Suscitado), ao receber o auto de prisão em flagrante em 19/11/2025, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do custodiado, mas determinou a remessa do processo ao Juiz das Garantias para a realização da audiência de custódia (ID 31773912).

O Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias (Suscitante), por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando que a decisão do magistrado plantonista contraria precedentes desta Corte e configura negativa de prestação jurisdicional, uma vez que possui competência funcional para apreciar integralmente o auto de prisão em flagrante, nos termos do art. 310 do CPP, o que abrange a audiência de custódia (ID 31773967).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e procedência do conflito, defendendo a competência do Juízo Suscitado para a realização de todos os atos decorrentes do flagrante (ID 32753950).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição da competência para realizar a audiência de custódia quando a comunicação da prisão em flagrante ocorre em regime de plantão.

A matéria, conforme bem pontuado no parecer ministerial, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pacífica desta Corte. Cumpre observar, ademais, que a decisão do Juízo Plantonista foi proferida em 20 de novembro de 2025, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, sendo, portanto, feriado e dia sem expediente forense ordinário, o que reforça a natureza e a necessidade da atuação do plantão judicial para a garantia dos direitos do custodiado.

A regra de competência funcional do plantão judiciário é estabelecida para garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, conforme o art. 93, inciso XII, da Constituição Federal. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 16/2016-GP é cristalina ao estabelecer, em seu art. 1º, inciso II, que o plantão se destina exclusivamente ao exame de, entre outras matérias, "comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado".

A apreciação pertinente à liberdade não se resume a uma decisão em gabinete. Ela compreende o procedimento completo previsto no art. 310 do CPP, que tem a audiência de custódia como ato central e indispensável. A cisão do procedimento, com a análise da prisão por um juízo e a realização da audiência por outro, cria um vácuo jurisdicional e atenta contra a celeridade e a efetividade da justiça.

Admitir a tese do Juízo Suscitado esvaziaria por completo a razão de ser do plantão criminal, transformando o juiz plantonista em mero despachante de processos, o que atenta contra a eficiência e a própria lógica do sistema de justiça. A análise da custódia é ato urgente por sua natureza e não pode aguardar a conveniência do expediente forense regular.

Este entendimento é reforçado por outro julgado desta Seção de Direito Penal, que, embora tratando de prisão preventiva, aplica a mesma lógica à competência do plantão judicial, ao assentar que a urgência da medida decorre da própria natureza do ato de prisão, e não do juízo que proferiu a ordem:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA FORA DO EXPEDIENTE FORENSE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. CONFLITO PROCEDENTE.

Tese de julgamento:

1.
Compete ao juízo plantonista processar a comunicação de prisão e realizar a audiência de custódia quando o cumprimento da prisão preventiva ocorrer fora do expediente forense ordinário. 2. A urgência da medida prisional decorre da privação de liberdade, e não da origem da ordem judicial.
3. A audiência de custódia é obrigatória em qualquer modalidade de prisão, inclusive a preventiva, devendo ser realizada com a maior brevidade possível, ainda que em plantão.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0813573-37.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/08/2025) – destaquei.

Dessa forma, a conduta do Juízo Suscitado, ao se limitar à análise documental do flagrante e se eximir da realização da audiência de custódia, representa um esvaziamento de sua competência funcional e uma afronta ao dever de prestação jurisdicional célere e efetiva, conforme já pacificado por esta Seção de Direito Penal.

Por todo o exposto, em consonância com os precedentes desta Seção, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
PROCEDENTE
, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA (Juízo Suscitado)
, para processar o feito, devendo realizar a audiência de custódia e analisar todas as questões pertinentes ao auto de prisão em flagrante em questão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026